Tribunal: TJDFT
Processo: 0761429-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0761429-72.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: DANILO REIS BASTOS DECISÃO Vistos, etc. A parte recorrente, Geap Autogestão em Saúde, ID 36536175, informou que distribuiu Reclamação. Despacho, ID 36567273, determina aguardar em Secretaria eventual admissibilidade da Reclamação PJe 0720274-06.2022.8.07.0000. Decisão ID 38710412, pág. 2/4, no PJe 0720274-06.2022.8.07.0000 indeferiu o processamento da Reclamação, trânsito em julgado, certidão ID 38710411. Após a certificação do trânsito em julgado do acórdão, ID 35869484, remetam-se os autos ao Juízo de origem, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito